Tribunal: TJDFT
Processo: 0704313-39.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTENTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PROTESTO REGULAR. COMPROVAÇÃO. PLANILHA DETALHADA DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO À SENTENÇA. MANUTENÇÃO.

1. Não padece de nulidade a r. sentença por ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional se o magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância à norma do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

2. Nos serviços de fornecimento de energia elétrica e água, enquanto não comunicada a transferência da titularidade dos serviços contratados, deverá o tomador então cadastrado suportar os respectivos encargos, sem prejuízo do ulterior ressarcimento em face do real beneficiário.

3. Comprovado que o protesto se refere à data anterior à comunicação de transferência de titularidade dos serviços de água, e caracterizada a responsabilidade do usuário cadastrado, no caso a Apelante, não se vislumbra descumprimento de sentença que pudesse ensejar aplicação de multa.

4. Com a juntada de planilha detalhada sobre a origem do débito com descriminação individual dos juros e da correção monetária de cada mês inadimplido, fica garantida a exigibilidade do título.

5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.